Tribunal: TJES
Processo: 0000404-24.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000404-24.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ESPOLIO DE MARIA DA PENHA CABRAL PERPETUO

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PAGAMENTO INDEVIDO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO N. 20.910/1932. AJUIZAMENTO FORA DO PRAZO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Ação condenatória de repetição de indébito ajuizada pelo apelante objetivando o ressarcimento do valor de R$ 4.058,80
(quatro mil, cinquenta e oito reais e oitenta centavos)
, relativo a pagamento de benefício previdenciário após o falecimento da beneficiária.

2.
A s
entença de primeiro grau reconheceu a prescrição da pretensão com fundamento no prazo trienal previsto no art. 206, § 3º, inciso V, do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

3. A controvérsia consiste em definir o prazo prescricional aplicável à repetição de indébito em face da Fazenda Pública:
se
o prazo trienal do Código Civil (art. 206, § 3º, inciso V) ou o prazo quinquenal previsto no Decreto n. 20.910/1932.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

4. Conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto n. 20.910/1932 às pretensões de repetição de indébito deduzidas pela Fazenda Pública, em respeito ao princípio da isonomia.

5. Todavia, no caso concreto, constatou-se que o prazo prescricional quinquenal teve início em maio de 2010, data em que o apelante tomou ciência do pagamento indevido, e expirou em maio de 2015, tornando a ação ajuizada em janeiro de 2016 intempestiva.

6. Reconhecida a prescrição quinquenal, mantém-se a sentença que extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
Aplica-se o prazo prescricional quinquenal, previsto no Decreto n. 20.910/1932, às pretensões de repetição de indébito ajuizadas
pela
Fazenda Pública. Todavia, uma vez transcorrido o prazo prescricional antes do ajuizamento da ação, resta configurada a prescrição.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Decreto n. 20.910/1932, art. 1º; Código Civil, art. 206, § 3º, inciso V; Código de Processo Civil, art. 487, inciso II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 669069/MG, Relator(a): Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 03-02-2016, data da publicação/fonte 27-04-2016. TEMA 666; STJ, AgInt no AREsp 2.218.347/SP, rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma,
data do julgamento
05-06-2023,
data da publicação/fonte
DJe 09-06-2023; STJ, AgRg no REsp 1236866/RS, rel. Min. Hamilton Carvalhido, Primeira Turma,
data do julgamento
17-03-2011,
data da publicação/fonte
DJe 13-04-2011.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000404-24.2016.8.08.0024.

APELANTE
:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM
.

APELADO: ESPÓLIO DE MARIA DA PENHA CABRAL PERPÉTUO.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

O apelante ajuizou a “
ação
condenatória de repetição do indébito”
pretendendo o recebimento da quantia de R$
4
.
058,80
(
quatro
mil e cinquenta e
oito
reais e
oitenta
centavos)
da qual
alegou ser credor em razão d
e
pagamento de benefício previdenciário
em favor da
senhora M
aria da Penha Cabral Perpétuo
após
o
falecimento
dela
.

N
a respeitável sentença recorrida
a
ilustre
julgadora
de primeiro grau reconheceu a prescrição da pretensão
deduzida pelo autor que, i
rresignado, interpôs
a apelação
.

Nas razões recursais
(id 9201146, fls. 01-8)

sustentou
o
apelante, em síntese,
que
1)

foi
“aplicada a prescrição trienal previsto no artigo 206, § 3º, inciso V, do CC/02, afastando por completo o prazo quinquenal do Decreto nº 20.910/32”;
e
2) subsiste
equívoco
na interpretação da r
espeitável
sentença, porque deve ser aplicado
o princípio da isonomia e
os precedentes do
colendo Superior Tribunal de Justiça que sinaliza
m
a incidência do “prazo do art. 1º do Decreto n. 20.910/1932”,
ou seja, o quinquenal
.

Sobre a matéria em debate o excelso Supremo Tribunal Federal firmou tese de repercussão geral no sentido de que “é prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil
1
” e o colendo Superior Tribunal de Justiça reconhece “ser aplicável o prazo prescricional de cinco anos, previsto no Decreto nº 20.910/32, para a cobrança das dívidas ativas não tributárias, a fim de resguardar-se o tratamento isonômico entre administrados e Administração Pública.” (AgRg no REsp 1236866/RS, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, data do julgamento: 17-03-2011, data da publicação/fonte: DJe 13-04-2011).

Esse posicionamento continua preponderante na colenda Corte Superior, como subsegue:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AJUIZADA PELA FAZENDA PÚBLICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. [...] 2. Em razão do princípio da isonomia, firmou-se perante esta Corte o entendimento de que
deve ser aplicado o prazo quinquenal à pretensão de ressarcimento apresentada pela Fazenda Pública
. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.218.347/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, data do julgamento: 05-06-2023, data da publicação/fonte DJe 09-06-2023).

Na respeitável sentença a matéria foi analisada, em resumo, na seguinte premissa:

“
À luz dessas balizas, verifico que o caso em análise, não trata de descumprimento de obrigação contratual (Responsabilidade Civil Contratual). Com isso, aplica-se o prazo prescricional trienal da Responsabilidade Civil Extracontratual, previsto no artigo 206, § 3º, inciso V, do CC/02 (STJ, EREsp nº l.280.825-RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 27/06/2018), cuja fluência se iniciou na data em que o depósito indevido foi realizado na conta da falecida. Assim, considerando que a pensão foi creditada na conta da senhora Maria da Penha Cabral Perpétuo em Maio/2010 (fls. 13), é patente que a pretensão ressarcitória já estava prescrita à época do ajuizamento da demanda (07.01.2016 — fls. 02). Portanto, merece guarida a prejudicial da prescrição.”

Nesse contexto, merece guarida a proposição do recorrente de que o prazo de prescrição na hipótese deve ser o quinquenal, e não o trienal.

Todavia, n
o caso dos autos,
tem-se que
a senhora

M
aria da Penha Cabral Perpétuo

falec
eu
em
24-05-2010

e o benefício
previdenciário
que ela percebia foi suspenso
naquele mês,
cujo fato está bem demonstrado no documento de fl. 22 (autos físicos) porque

afirmou
o apelante
que
quando
“tomou conhecimento do óbito do(a) beneficiário(a) a folha de pagamento já havia fechado, ocasionando assim o referido pagamento”,
ou seja, desde
o final de
maio
de 2010 já era de conhecimento
do apelante o equívoco do pagamento do qual postulou a repetição
.

Logo, é de ser reconhecido que
o prazo prescricional quinquenal
da pretensão do autor teve início em
maio
de 20
10
e expirou
no final de

maio de
20
15
.

Sendo assim, e considerando que a ação foi ajuizada em 07-01-2016, resta inafastável o reconhecimento da prescrição, conquanto quinquenal.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

1
-
RE 669069/
MG
, Relator(a): Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 03-02-2016,
data da
p
ublicação/fonte
27-04-2016.
TEMA 666, do
e.
STF.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o Relator

Acompanho o Voto de Relatoria.